Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-93.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. PEDIDO DE MONITOR ESCOLAR EXCLUSIVO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NECESSIDADE DE EXCLUSIVIDADE. REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS POR EQUIDADE. MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A educação constitui direito fundamental de todo cidadão e dever do Estado. Os artigos 205 e 208, III, da Constituição Federal (CF) estabelecem a obrigação do ente público de garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
2. A Lei Orgânica do Distrito Federal assegura atendimento educacional especializado em todos os níveis às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo (art. 232). O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação reforçam a necessidade de políticas educacionais de inclusão.
3. A Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garante à pessoa com TEA, incluída nas classes comuns de ensino regular, o direito a acompanhante especializado (art. 3o, parágrafo único).
4. O direito ao acompanhamento por monitor exclusivo exige demonstração da imprescindibilidade de auxílio individualizado para as atividades da vida diária. Deve restar comprovado que os cuidados não exclusivos oferecidos são insuficientes para assegurar efetivo acesso ao direito fundamental à educação.
5. Na hipótese, a imprescindibilidade de monitor exclusivo – requisito essencial para a medida excepcional requerida – não foi comprovada. O acervo probatório sugere que as necessidades do autor podem ser atendidas com monitor não exclusivo, solução que preserva a eficiência administrativa e mantém o direito fundamental à educação inclusiva.
6. A decisão por monitor não exclusivo harmoniza as necessidades técnicas comprovadas com os princípios administrativos da proporcionalidade, eficiência e isonomia. Um monitor capacitado pode individualizar estratégias para cada criança sob seus cuidados, sem comprometer a efetividade do atendimento.
7. A determinação judicial de fornecimento de monitor não exclusivo não viola o princípio da separação de poderes, pois se limita a garantir direito fundamental constitucionalmente assegurado, sem interferir na formulação de políticas públicas. A competência técnica especializada da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem permanece preservada para reavaliações necessárias.
8. Na ação de obrigação de fazer com vistas à disponibilização de monitor educacional, tutela-se primordialmente o direito à educação, bem jurídico sem valor econômico específico. A readequação do valor da causa de R$ 64.800,00 para R$ 10.000,00 é compatível com a natureza da demanda, de cunho assistencial. O custo anual da obrigação reconhecida judicialmente não reflete o proveito econômico obtido pelo autor.
9. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários majorados.